Tribunal: CARF
Processo: 11065.001781/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001781/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
RAFITTHY BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
SEGUE
A
SORTE
DA
PRINCIPAL.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sendo declarada a nulidade do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir a mesma sorte o auto de infração da obrigação acessória.
Desta forma, em se tratando o presente lançamento de obrigação acessória
conexa com os autos de infração de obrigação principal, outra conclusão não
pode ser adotada, senão pela necessidade de que também seja julgado
improcedente o lançamento da multa nos autos do presente processo, pelo fato
da relação de acessoriedade deste lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001781/2008-87
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 533/550) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 505/528, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.088.683-6, lavrado em 30/5/2008, no montante de
R$ 541.381,53 (fls. 2/4 e 8/11), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 541.381,53
QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM
REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 506/508):
Trata-se de Auto de Infração — AI por descumprimento de obrigação acessória lavrado
sob DEBCAD n° 37.088.683-6, em 03/06/2008 no Código de Fundamento Legal —
CFL 68, relativo ao período de 01/01/2003 a 30/12/2007, por infração ao disposto no
art. 32, IV, § 5° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em razão de a empresa ter
informado em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 03/06/2008 mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa, conforme recibo constante da folha inicial do processo
de lançamento.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls.07, a autoridade lançadora informa que a
empresa "omitiu informações dos segurados utilizados na produção, relativo a empresas
terceirizadas, que atuam no seu parque fabril "
Em razão da infração considerada pela fiscalização foi imputada a penalidade
administrativa de R$ 541.381,53 (quinhentos e quarenta e um mil e trezentos oitenta e
um reais e cinqüenta e três centavos), nos termos do art. 32, § 5° da Lei 8.212/1991 c/c
.an. 284, II, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, atualizada pelo inciso IV
do art. 8o da Portaria MPS/MF n° 77, de 12/03/2008.
Acrescenta, ainda que os documentos comprobatórios do presente auto constam do
processo 11.065.001662/2008-24, DEBCAD 37.088.682-8.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Reportando-se ao processo acima indicado se tem que a infração foi apurada com
baseada nos seguintes aspectos:
Os fatos geradores referem-se a remunerações dos trabalhadores segurados empregados
e contribuintes individuais, apuradas nas folhas de pagamento de empresas, a seguir
relacionadas, contratadas pela autuada. A sujeição passiva da empresa autuada se deve
ao fato de a autoridade administrativa considerar as empresas contratadas como
extensão daquela, isto é, tê-las como uma única empresa.

Acrescenta a autoridade lançadora que tais empresas foram, simultaneamente,
fiscalizadas destacando sobre elas os seguintes pontos: funcionamento na mesma área
industrial da autuada; opção pelo regime especial de tributação SIMPLES; início de
atividade em data posterior ao da autuada; existência de sócios em comum com a
empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda-ME; as empresas envolvidas têm o mesmo
objeto social; no local de funcionamento consta como identificação apenas placa de
logomarca da empresa autuada, a principal recepção também é da autuada, sendo que
para as demais o acesso é de difícil identificação, dando-se a idéia de um grupo
homogêneo.
Analisando o faturamento e massa salarial de todas as empresas envolvidas ressalta o
auditor-fiscal que, no tocante à autuada, existe grande disparidade entre o faturamento e
massa salarial, a exemplo do acontecido nos anos de 2005 e 2006, onde conforme se vê
na planilha descrita no item 5 do relatório fiscal, a relação entre estes dois fatores é
inferior a 5%.
Quanto à situação das empresas prestadoras de serviço, registra o fisco que também
existe "incompatibilidade da massa salarial versus faturamento", pois "a relação massa
salarial/ faturamento é superior, na sua grande maioria a 50% sendo que a base de
cálculo levada em consideração foi aquela considerada como incidente de contribuição
á previdência e não a integralidade das rubricas". No relatório fiscal apresenta, quanto á
este aspecto, planilha demonstrando a situação individual das empresas participantes da
ação fiscal.
Sustenta a fiscalização que "em face dos fatos relatados, firmou convencimento de que
o planejamento tributário" utilizado pela empresa Contribuinte, com a abertura das
empresas TERCEIRIZADAS com opção pelo SIMPLES, teve como propósito criar
situação jurídica com vistas à dissimulação do fato gerador das contribuições
previdenciárias relativas à empresa PRINCIPAL — RAFITTHY BOLSAS E
ACESSÓRIOS".
Continuando, diz ainda que os fatos descritos evidenciam uma situação fálica
completamente divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos podemos concluir
que as empresas TERCEIRIZADAS optantes pelo SIMPLES, constituem empresas
interpostas utilizada pela empresa PRINCIPAL para contratar empregados com redução
de encargos previdenciários.
Nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação fática e não a incorretamente
formalizada: o denominado princípio da primazia da realidade sobre a forma. Por esse
princípio a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal utilizado para,
documentar o contrato pois as circunstâncias e o cotidiano na relação empregatícia pode
ser diversa daquilo que ficou documentado, podendo por isso gerar mais obrigações e
direitos entre as partes. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma.
Por fim, conclui o fisco que respaldado no princípio da primazia da realidade, no
previsto nos artigos 9° e 444 da CLT, no Enunciado 331 do TST, 142 do CTN, 33 da
Lei n° 8.212/1991 e 229 § 2° do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

pelo Decreto n° 3.048/1999, corroborados por decisões judiciais transcritas, se
demonstrada a contratação fraudulenta por interposta pessoa impõe-se à fiscalização, no
uso de sua atribuição funcional, a desclassificação do vínculo empregatício dos
empregados das empresas terceirizadas e o reconhecimento de vinculação com a
empresa locadora dos serviços, com a conseqüente exigência legal das contribuições
previdenciárias.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 3/6/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 1/7/2008 (fls. 117/134), acompanhada de documentos (fls.
135/499), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 508/511):
(...)
Cientificada do lançamento, a empresa ofertou impugnação de fls. 1126 a 1143, com
protocolo em 01/07/2008, onde apresentou as razões de defesa que se seguem.
Sobre o funcionamento das empresas em seu parque industrial diz que de forma
legal e regular locou prédio de sua propriedade para funcionamento de empresas que
prestam serviços de terceirização de beneficiamento de parte de sua industrialização
tendo como objetivo a redução de gastos na logística, ressaltando que "não há lei que
proíba esta prática ". Anexa à peça contestatória cópia destes contratos.
Sobre a constituição das empresas aduz que a autuada foi constituída em março de
2000 em outro endereço e que a partir de 07/2001 passou a funcionar no endereço
citado pela fiscalização e que as outras empresas tiveram início em fevereiro de 2000 (A
SEEFFEN & CIA Ltda), outra em fevereiro de 2002 (Manufaturadora de Bolsas Josi
Ltda Me) e as demais em março, maio ou junho de 2005, e que a autuada "não teve
qualquer influencia e/ou participação na constituição das empresas que lhe prestam
serviços de terceirização ....apenas contratou estas empresas para realizarem os serviços
... para o que não há impedimento legal".
Continua suas alegações ressaltando que nem todas as empresas foram constituídas em
data posterior à da autuada, que possuem personalidade própria e independente, bem
como não existe dispositivo legal que proíba a contratada de ter início das atividades
posterior a contratante e que proíba serem optante pelo SIMPLES.
Diz que não existe sócio em comum entre as empresas, que o único vínculo existente
entre elas é a .prestação de serviço devidamente regulada pelo direito civil e comercial.
Informa que a única participação de sócio em comum foi a do Sr. Vanderlei Gonçalves
dos Santos que é um dos sócios da autuada e no período de 02/2002 a 06/2007, foi
também sócio quotista da empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda.
Sobre a identidade do objetivo social entre as empresas conforme dito pela
fiscalização, afirma inexistir, porque o objetivo social da autuada é a industrialização,
comercialização, importação, exportação e locação de imóveis, enquanto que das
empresas terceirizadas é o beneficiamento de parte da industrialização tal como
preparação e costura.
Sobre a identificação em destaque da autuada sustenta que houve equívoco da
fiscalização ao assim entender, porque não cabe, no caso, afirmar que existe "prédio das
empresas" porque onde a autuada funciona só ela existe e conforme prova várias
fotografias, anexadas à peça impugnatória, "não existe e nunca existiu placa de
identificação na empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios.... O que existe é meramente,
uma placa com a palavra Loja, e em tamanho bem menor, a palavra Rafitthy, o que
identifica pura e simplesmente a Loja. "
Informa que nas demais empresas, cuja entrada é de acesso em outra rua, algumas
possuem identificação, outras não, porém todas têm número de identificação de
endereço independente.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Sobre a idéia de grupo homogêneo decorrente de uma única recepção na empresa
principal, conforme concluído pela fiscalização, discorda dizendo que a fiscalização
"está completamente equivocada pois não existe empresa principal, mas sim
contratantes e contratada"
Em outro trecho afirma que "não existe qualquer possibilidade de idéia de "grupo
homogêneo ", pois, a cidade toda sabe que estas empresas são independentes e tem vida
própria, vale aduzir aqui, que os Auditores do Ministério do Trabalho estiveram nas
empresas fazendo perguntas aos funcionários sobre quem seria o chefe, quem efetuava o
pagamento, etc. e concluíram que não há qualquer vínculo com a Rafitthy, de fato e de
direito, os sócios ou titulares destas empresas são os únicos e verdadeiros proprietários".
Sobre a compatibilidade entre faturamento/massa salarial aduz que não existe lei
que determine compatibilidade entre faturamento, objeto social e massa salarial, mas,
salienta-se que, a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e loca imóveis,
logo, faz pesquisa internacional, buscando tendências da moda, investe em criação,
design, marketing, publicidade e propaganda do produto, contrata empresas para
representar o produto, compra toda a matéria prima, corta todos os matérias para as
bolsas,....... envia estes cortes para as empresas de terceirização de beneficiamento de
parte da industrialização procederem a preparação e a costura. Observa-se que são
realidades de custo totalmente diferentes, portanto, não há como estabelecer qualquer
relação de compatibilidade entre faturamentos.
Sobre o convencimento firmado pelo AFREB de que a situação (fática deve
prevalecer sobre a formal ressalta que:
não há situação criada. A Rafitthy, com amparo legal, contratou os serviços de
empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, via
contrato de serviços de beneficiamento de parte da industrialização, uma vez que
estas são empresas, legalmente constituídas, idôneas e independentes, como
demonstra-se e prova-se, na presente impugnação.
A Rafitthy Bolsas e Acessórios Lida, com, objetivo de obter agilidade com
qualidade, terceiriza com empresas de terceirização de beneficiamento de parte
da industrialização, parte de sua industrialização (preparação e costura), desde
sua constituição, não tem qualquer vínculo, parentesco ou amizade com os sócios
e/ou empregados das empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, sendo estas, empresas totalmente independentes, sem qualquer
tipo de subordinação hierárquica, sem qualquer vínculo de exclusividade com a
contratante, cabe observar, que a contratante aplica punições cabíveis às
terceirizadas em caso de serviços imperfeitos.
Algumas empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização mudaram várias vezes de endereço, como a A E Steffen & Cia
Ltda e Manufaturadora Josi Ltda, todas possuem alvará da prefeitura em todos os
endereços estabelecidos, bem como, inscrição em todos os órgãos competentes.
(Cada empresa de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
possui a sua movimentação financeira (Conta bancária pessoa jurídica),
conforme cópia de extratos bancários, anexos LXXIII, L)(XIV, LXXV, LXXVI,
LXXVII, LXXVIII, LXXIX, páginas 232/365 a 238/365, cada uma das empresas
de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização contrata os seus
funcionários e é totalmente responsável por eles, algumas pagam os funcionários
com cheque, outras através de contas salário e algumas em espécie, cada uma
estipula o seu horário de trabalho, compra seu uniforme, algumas nem usam, por
opção, algumas têm convênio médico com a Unimed, outras com a Multiclinicas
e algumas não têm convênio médico, anexos LXXX LXXXI, LXXXII,
LXXXIII, LXXXIV,, LXXXV páginas 239/365 a 245/365, cada uma tem o seu
sistema de controle de ponto, conforme fotografias, anexo LXXXVI, páginas
246/365 a 248/365, cada uma possui a sua linha telefônica, anexo LXXXVII,
página 249/365, cada uma compra suas próprias máquinas, paga a manutenção
de suas máquinas, extintores, equipamentos e vale transporte, anexos
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

LXXXVIII, LXXXIX,, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, páginas 250/365 à
270/365, cada uma possui a sua empresa de segurança, como se vê nas placas
fixadas nos portões, conforme fotografias, anexo XCV, páginas 271/365 e
272/365, cada uma possui o seu próprio estacionamento/pátio, a sua campainha;
o seu portão de entrada/saída, cabe salientar que cada empresa colocou o seu
portão de acordo com sua vontade e/ou necessidade, conforme fotografias, anexo
XCVI, páginas 273/365 a 275/365, as empresas possuem escritório contábeis
diferentes, algumas empresas pagam seus impostos e outras pagam os impostos
para o escritório de contabilidade, cópia recibo, anexo XCVII, página 276/365,
cada uma tem o seu programa de medicina e segurança do trabalhador (PPRA,
PCMSO), anexos XCVIII, XCIX, C, CI CII, CIII CIV, CV, páginas 277/365 a
325/365 sem qualquer dependência hierárquica e/ou jurídica com a contratante.
Toda a relação com as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, bem como, o beneficiamento, são regidos pelas cláusulas
constantes no contrato de prestação de serviços.
A Rafitthy sempre deixou e deixa, completamente livres, as empresas de
terceirização de beneficiamento de parte da industrialização para prestarem
serviços de terceirização para outras empresas, e inclusive, em épocas de queda
nas vendas, sugeriu para as empresas de terceirização de beneficiamento de parte
da industrialização, que estas procurassem outras empresas para procederem
serviços de terceirização, mas nestas épocas, normalmente, também ocorre queda
nas outras empresas, ainda assim, eventualmente prestam serviços de
terceirização para outras empresas, com se observa em notas fiscais, anexo CVI
CVII, CVIII, CIX, páginas 326/365 a 329/365
Contesta ainda a impropriedade da exigência fiscal ressaltando que todas as empresas
foram fiscalizadas pelo Ministério do trabalho e aquela fiscalização encerrou o
procedimento fiscal sem apontar ilegalidades, pois a terceirização foi regular não tendo
intuito algum de dissimular a ocorrência de fato gerador da contribuição previdenciária,
tanto na forma jurídica, quanto na fática, como também não existiu interposta pessoa,
razão pela qual não pode a autuada ser considerada como sujeito passivo da obrigação
tributária originada nas demais empresas, as quais foram responsáveis, pelo pagamento
dos seus tributos.
Conclui suas alegações citando várias outras empresas do ramo que, assim como a
autuada, terceirizaram grande parte de seus processos produtivos, porque esta é uma
tendência atual, sem a qual dificilmente se imagina qualquer empreendimento industrial
ou comercial, ao fim, pede a insubsistência é a improcedência do lançamento.
Especificamente, sobre a autuação por descumprimento de obrigação acessória, alega
que não omitiu informação na GFIP, pois cada empresa de terceirização teve seus
empregados relacionados em suas GFIPs portanto não houve, por parte da autuada o
cometimento da infração.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 18 de agosto de 2010, no acórdão no 09-
30.939 (fls. 505/528), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fls. 505):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/12/2007
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias:
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

SIMULAÇÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES.
Convincentes as provas realizadas pelo Fisco, quando da fiscalização da contribuinte e
das empresas terceirizadas é de serem aceitas as presunções e indícios resultantes do
conjunto (ático probatório apurado, pois que graves e precisos, a ponto de se reconhecer
que se trata de operação simulada, levada a efeito com o fim de se desobrigarem os
interessados de suas responsabilidades tributárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/10/2010 (AR de fl.
532) e interpôs recurso voluntário em 3/11/2010 (fls. 533/550), em síntese, com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando o que segue:
(...)
Item 2
O ARFB comunicou que estava fiscalizando, simultaneamente, algumas empresas que
prestam serviços de beneficiamento de parte da industrialização, para a empresa
Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda.
Empresas Fiscalizadas pelo AFRFB:
a.1 AE Steffen & Cia Ltda;
a.2 Bolsas Lebase Ltda;
a.3 Fernanda de Souza Carvalho Mabilia;
a.4 Joares Luciano Gonçalves Dias;
a.5 Joyce Aline dos Reis;
a.6 Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda;
a.7 Sonia Mara Socoski.
As empresas, acima relacionadas, através de seus administradores, disponibilizaram
informações e cópia de alguns documentos a serem anexados no presente recurso.
Visitamos as empresas fiscalizadas, com o objetivo, de obtermos dados ópticos, para a
composição do presente recurso.
Questiona-se o fato de o AFRFB ter notificado somente empresas de prestação de
serviços de terceirização do SIMPLES, cita-se a seguir, apenas algumas, por
amostragem, empresas que não são SIMPLES e prestam serviços de terceirização
para a Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda.
Base Dublagens Especiais Ltda CNPJ 08 362 64110001-06
Bier Scharlau & Cia Ltda CNPJ 96 736 92110001-96
Confecções Gnomo Ltda CNPJ 93 553 03010001-06
D'Lumma Ind. e Com. de Confecções Ltda CNPJ 05 587 85310001-95
Dublevale Ind. Química Ltda CNPJ 00 191 62410001-33
Endutex Brasil Ltda CNPJ 00 849 89810001-77
Galber Ind. e Com. Ltda CNPJ 02 915 32310001-30
Reichert Calçados Ltda CNPJ 88 059 74610001-06
Ring do Brasil Ltda CNPJ 03 969 38410001-43
Entretex do Brasil Ind. e Com textel Ltda CNPJ 08 49142410001-08
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Estamparia JC Ltda CNPJ 95 274 79110001-54
Plastisinos Ind. e Com, de Plásticos Ltda CNPJ 87188 99110001-66
Item 2.a
A empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, tem sua sede, em prédio próprio, na Rua
Cairú, 181, Centro, Campo Bom/RS.
A Rafitthy é proprietária de outro prédio, localizado na Rua Pastor Dohms, dividido em
blocos de 600 m2, para locação, conforme autoriza a clausula do objeto Social no
Contrato Social.
Como não há ilicitude na escolha de um caminho menos oneroso, a empresa Rafitthy
locou, alguns destes blocos, para algumas empresas que lhe prestam serviços de
terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, como estratégia comercial
de reduzir o custo com a logística.
A locação ocorreu de forma legal, com Contrato de Locação, devidamente autenticado
em cartório, assinado por locador, locatário e testemunhas, cópia dos contratos de
locação, anexo I, páginas 19 a 53.
Ressalta-se que os blocos locados são totalmente independentes, não há qualquer acesso
direto e/ou interno, entre o prédio da locadora e o prédio das locatárias.
Item 3
Explana-se, a seguir, os atos constitutivos da empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda
e das demais empresas, fiscalizadas pelo AFRFB:
A empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, foi constituída em março/2000, com
sede na Rua dos Andradas, 610, Centro, Campo Bom, RS, em julho/2001, mudou sua
sede para Rua Cairu, 181, Centro, Campo Bom, RS.
Sócios:
1. RE Participações Societárias Ltda, neste ato, representada pelo sócio Sr. Paulo Juarez
Ermel;
2. Vanderlei Gonçalves dos Santos;
3. Gustavo Fernando Ermel;
4. Carin Fernanda Ermel.
Objeto Social:
a) Indústria, comércio, importação e exportação de calçados, bolsas, artefatos de couro,
cintos de materiais sintéticos, artigos do vestuário e afins;
b) locação de imóveis, móveis, máquinas e equipamentos.
Cópia de Alvará da Prefeitura, anexo II, página 54 , contrato social e posteriores
alterações, anexo III, páginas 55 a 97.
A empresa A E Steffen & Cia Ltda, foi constituída em fevereiro/2000, com sede na
Rua 24 de outubro, 291, Centro, Campo Bom, RS, em agosto/2000 mudou sua sede para
Rua Paulista, 486, Paulista, Campo Bom, RS, em novembro/2003, mudou sua sede para
Av. São Leopoldo, 1705, Centro, Campo Bom, RS, e, em dezembro/2005, mudou sua
sede para Rua Pastor Dohms, 305, Centro, Campo Bom, RS.
Sócios:
Arley Evandro Steffen;
Bianca Aparecida Vetter
Objeto Social:
Fabricação de carteiras, bolsas, valises e outros artefatos para viagem de qualquer
material; serviço de corte e acabamento de carteiras, bolsas, malas, valises e outros
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

artefatos para viagem de qualquer material e comércio atacadista de carteiras, bolsas,
malas e artigos de viagem.
Cópia de certidão de alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal, anexo IV, página 98,
contrato social e alterações contratuais, anexo V, páginas 99 a 113.
A empresa Bolsas Lebase Ltda Me, foi constituída em junho/2005, na Rua Pastor
Dohms, 293, Centro, Campo Bom, RS.
Sócios:
Ademir Jose Amold
Isabel Cristina Arnold
Objeto Social:
a) Industrialização e o beneficiamento de calçados, bolsas, carteiras, cintos, cinturões,
nos mais diversos materiais, bem como, o comércio no atacado e no varejo dos referidos
produtos.
b) Importação e a exportação dos produtos que possas relacionar-se as atividades da
empresa previstos no item precedente.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo VI, página 114 e contrato social, anexo
VII, páginas 115 a 117.
A empresa Thabis Bolsas e Acessórios de Fernanda de Souza Carvalho Mabilia, foi
constituída em abri1/2005, na Rua Pastor Dohms, 369, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Fernanda de Souza Carvalho Mabilia
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo VIII, página 118 e requerimento de
empresário, anexo IX, página 119.
A empresa Visual Acessórios de Joares Luciano Gonçalves Dias, foi constituída em
março/2005, na Rua Pastor Dohms, 355, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Joares Luciano Gonçalves Dias
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo X, página 120/ e requerimento de
empresário, anexo XI, página 121/.
A empresa J A Reis de Joyce Aline dos Reis, foi constituída em março/2005, na Rua
Pastor Dohms, 319, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Joyce Aline dos Reis
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo XII, página 122/ e requerimento de
empresário, anexo XIII, página 123/.
A empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda Me, foi constituída em
fevereiro/2002, com sede na Rua 17 de abril, 1095, Imigrante, Campo Bom, RS, em
abri1/2003 mudou sua sede para Rua Cairú, 161, Centro, Campo Bom, RS, em
junho/2007 mudou sua sede para Rua Tupi, 30, Centro, Campo Bom, RS, em
fevereiro/2008 mudou sua sede para Rua Pastor Dohms, 341, Centro, Campo Bom, RS.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Sócios:
Luiz Carlos Alves Fagundes
Marcel Francisco dos Santos Silveira
Objeto Social:
Importação e exportação, manufaturadora e beneficiadora de calçados, bolsas e
acessórios para industrialização.
Cópia de certidão dos Alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal, anexo XIV, página
124/ contrato social e posteriores alterações, anexo XV, páginas 125/ a 142/.
A empresa Status Acessórios de Sonia Mara Socovoski, foi constituída em
maio/2005, com sede na Rua Pastor Dohms, 333, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Sonia Mara Socovoski
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo XVI, página 143/ e requerimento de
empresário, anexo XVII, página 144/.
A empresa Rafitthy não teve qualquer influência elou participação na constituição
das empresas acima citadas, apenas contratou estas e outras tantas empresas, não
fiscalizadas pelo AFRFB, para realizarem os serviços de terceirização de
beneficiamento de parte da industrialização, para o que, não há impedimento
legal, mesmo empresas tributas pelo SIMPLES.
Todas as empresas que prestam serviços para a Rafitthy, são empresas com
personalidade própria e independente, não existe dispositivo legal que proíba a
contratada deter início das atividades posterior a contratante, ou ainda, que proíba as
empresas contratadas (terceirizadas) serem optantes pelo sistema simples, direito
assegurado pelos Art. 170 e Art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, transcritos abaixo.
(...)
Item 3.a
Não há sócios em comum, entre as empresas Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda e
Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda.
A única semelhança que existiu é que o Sr. Vanderlei Gonçalves dos Santos, participou
do quadro societário da empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda, no período de
fevereiro/2002 á junho/2007, e, adquiriu quotas do Capital Social da empresa Rafitthy
Bolsas e Acessórios Ltda, em abril/2003, no percentual de 4,72%, situação plenamente
legal, com direito garantido pela Constituição Brasileira.
Não existe qualquer vínculo entre a contratante e as contratadas fiscalizadas, apenas um
acordo comercial, a mera terceirização de beneficiamento de parte da industrialização,
mediante contrato de prestação de serviços, assinado por contratante, contratado e
testemunhas, regulado pelo direito civil e comercial, conforme cópia dos Contratos de
Prestação de Serviços anexo XVIII, páginas 145/ a 172/.
Item 3.b
Equivocadamente o AFRF afirma que o Objeto Social da empresa Rafitthy não é
impeditivo a opção pelo Simples, pois, a locação ou administração de imóveis é vedada
pelo SIMPLES, conforme Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, Capítulo V, Art.
9°, Inciso XII-b e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Seção II, Art
17, Inciso XV.
Item 3.e
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

O objeto social das demais empresas fiscalizadas, não é idêntico ao objeto social da
Rafitthy, porque a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e loca imóveis,
enquanto as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
procedem, unicamente, parte da industrialização ( preparação e costura).
Item 4.a
O AFRFB, equivocadamente, afirma que no prédio das empresas consta uma única
placa de identificação, que é relativa a empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda.
Primeiramente devemos esclarecer que a expressão "no prédio das empresas" não está
correta, pois, onde a Rafitthy está estabelecida, funciona, única e exclusivamente, a
empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, portanto, a expressão correta seria "no
prédio da empresa".
Afirma, também, que consta uma única placa de identificação da empresa, outro
equívoco, não existe e nunca existiu placa de identificação na empresa Rafitthy Bolsas e
Acessórios, fotografias anexos L, páginas 173 e 174.
O que existe é, meramente, uma placa com a palavra Loja, e, em tamanho bem menor,
com a palavra Rafitthy, o que identifica pura e simplesmente a Loja, fotografia, anexo
LI, página 175.
Quanto aos blocos locados, na Rua Pastor Dohms, tem algumas empresas identificadas
com a denominação social, ou, com o nome fantasia e outras sem identificação, de
acordo com a vontade e autonomia de cada locatária, porém, todos os blocos com
número de identificação de endereço, fotografias, anexo LII, páginas 176/ a 179/.
Não existe qualquer exigência do locador ou da legislação que torne obrigatório a
colocação de placa com identificação da empresa.
Se olharmos mais atentamente, veremos que a grande maioria das empresas, no País,
não possui placa com identificação do nome da empresa e algumas até sem número de
identificação de endereço.
Item 4.b
A afirmação do AFRFB "A recepção é feita na empresa principal, a recepção para as
demais empresas é de difícil identificação, dando a idéia de um grupo homogêneo", está
completamente errada, pois, não existe empresa principal, mas sim, empresa
contratante e empresas contratadas, como declara-se abaixo:
Quando o AFRFB esteve na empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, ele entrou na
recepção desta, perguntou para a recepcionista onde ficava a Rua Tupi, ela não sabia e
verificou no mapa da cidade enquanto o AFRFB passava o termo de Início da Ação
Fiscal para o empregador assinar.
A recepcionista procurou o endereço solicitado no mapa e o passou para o AFRFB,
quando este estava saindo da recepção da Rafitthy.
A recepção da Rafitthy é, e sempre foi, única e exclusivamente, da empresa
Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, fotografia, anexo XXII página 180/.
Não existe qualquer possibilidade de idéia de "grupo homogêneo" pois, a cidade toda
sabe que estas empresas são independentes e tem vida própria, vale aduzir aqui
que os Auditores do Ministério do Trabalho estiveram na Rafitthy e nas demais
empresas fiscalizadas, localizando a recepção de cada empresa, sem qualquer
dificuldade, como apresenta-se abaixo:
Fiscalização Ministério do Trabalho — MTE
A empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, bem como as demais empresas
fiscalizadas, em virtude de denúncia, foram visitadas por três auditores fiscais do
Ministério do Trabalho — MTE — Subdelegacia do Trabalho de Novo Hamburgo,
Auditora Fiscal do Trabalho Sra. Bibiana de A. Ribeiro Hickmann, CIF 03463-0,
Auditor Fiscal do Trabalho Sr. Ricardo N. Ballarini, CIF 034428, Auditor Fiscal do
Trabalho Sr. Gilberto M. P. Couto, CIF 034746.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Primeiramente, os Auditores Fiscais do Trabalho entraram na Rafitthy, conferiram
cartões ponto e funcionários, passaram em todos os setores, perguntaram sobre as
terceirizadas e sobre a relação de terceirização, solicitaram a apresentação de todos os
documentos, após ser sanado algumas irregularidades, encerraram a fiscalização, com
tudo certo, dentro da legalidade, anexo XXIII, página 181 a 183.
Em seguida, os Auditores Fiscais do Trabalho visitaram todas as empresas da Rua
Pastor Dohms, segundo os administradores destas empresas, eles entraram em todas
elas, pegaram cartões ponto, conversaram com funcionários, perguntaram quem seria o
chefe e quem fazia os pagamentos, perguntaram como funcionava a terceirização,
solicitaram a apresentação dos documentos das empresas, após ser sanado algumas
irregularidades, encerraram a fiscalização, com tudo certo, dentro da legalidade, cópia
dos Livros de Inspeção do Trabalho, anexo XXIV, páginas 184 a 205.
A expressão "a recepção para as demais empresas é de difícil identificação", além de
não ser verdadeira, não é de competência da locadora do prédio e muito menos, da
empresa que contrata os seus serviços, não existe qualquer cláusula, com alguma
exigência neste quesito, no contrato de locação elou no contrato de prestação de
serviços de beneficiamento de parte da industrialização.
Visitamos as empresas fiscalizadas, juntamente com seus administradores e constatamos
que cada empresa possui uma recepção, com recepcionista, mural de avisos, balcão para
atendimento, possue também, sala com mesas e computadores, cada uma ao seu estilo,
conforme fotografias, anexos XXV, páginas 206/ a /.
A apresentação/decoração e o espaço físico destinada a recepção, é de responsabilidade
de cada locatária, cada uma tem a sua recepção de acordo com a sua vontade e/ou gosto.
Item 5.a
Não existe lei que determine compatibilidade entre faturamento, objeto social e massa
salarial, mas, salienta-se que, a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e
loca imóveis,.
A empresa Rafitthy faz pesquisa internacional, buscando tendências da moda, investe
em criação, design, marketing, publicidade e propaganda do produto, contrata empresas
para representar o produto, compra toda a matéria prima, corta todos os materiais para
as bolsas.
A Rafitthy comprou, em dezembro/2002, uma máquina Lectra, no valor de R$
300.128,59, para cortar, a laser, o corpo das bolsas, máquina esta, que substituiu o corte
manual, que necessitava em tomo de 40 funcionários), anexo XXVI, páginas 213 e 214,
cópia da nota fiscal de compra e fotografia, envia estes cortes para as empresas de
terceirização de beneficiamento de parte da. industrialização procederem a preparação e
a costura, anexo XXVII, fotografia, página 215.
Observa-se que são realidades de custo totalmente diferentes, portanto, não há como
estabelecer qualquer relação de compatibilidade entre faturamentos.
Apesar disso tudo, o AFRFB, ainda, apresentou uma planilha de faturamento da
Rafitthy, com valores absurdos, para estabelecer a relação entre faturamento e
massa salarial, como segue:
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Estranha-se o fato do AFRFB fiscalizar a empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios
Ltda, ter fiscalizado toda a documentação contábil da empresa e lançar uma
planilha com valores errados, seria isto proposital para criar vistas a dissimulação
de fato gerador?
Cita-se como exemplos mais gritantes, embora, haja diferença nos demais meses,
os meses de dezembro/2005 e dezembro/2006, com dados extraídos de documento
oficial, DACON, anexos XXVII, paginas 215 a 220.
12/2005 faturamento = R$ 1.175.283,84
12/2006 faturamento = R$ 813.208,52
Ressalta-se que a AFRFB, Sra. MARIA DE FÁTIMA ZAMAGNO PINHEIRO,
Mat 1106150, relatora designada para Impugnação em Primeira Instância,
equivocadamente, usa a planilha com valores incorretos, apresentada no relatório
fiscal, para sua avaliação de impugnação.
Item 5.b
O objeto social das demais empresas fiscalizadas, não é idêntico ao objeto social, da
Rafitthy, porque a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e loca imóveis,
enquanto as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
procedem, unicamente, parte da industrialização ( preparação e costura).
Após, a preparação e a costura, as empresas de terceirização de beneficiamento de parte
da industrialização, devolvem as bolsas para a Rafitthy (emitem nota fiscal modelo 1,
com natureza de operação no código 5902 — retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda e no código 5124 — industrialização efetuada
para terceiros), cópia de notas fiscais anexo XXIX, páginas 222 a 254.
Face ao exposto e com base no contrato de prestação de serviços de terceirização de
beneficiamento de parte da industrialização, cláusula do objeto, onde está claro a
atividade exercida pelas empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, fica claro que o objeto social da Rafitthy e das empresas de
terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, são divergentes.
A preparação e a costura são processos desenvolvidos manualmente, conseqüentemente,
requer muitas pessoas (mão-de-obra) para desenvolvê-las, anexo XXX, fotografias,
páginas 255 a 258.
Não existe lei que determine compatibilidade entre faturamento, objeto social e massa
salarial, mas, ainda assim, o AFRFB apresentou uma planilha com relação de
faturamento e massa salarial das demais empresas fiscalizadas, no relatório fiscal,
TAMBÉM COM VALORES ERRADOS, valores totalmente diferentes dos
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

lançados no Relatório de Acompanhamento de Entradas por Fornecedor, da
empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, anexo LXIV, páginas 259/ a 264/.
A empresa contratante, em virtude de não ter acesso ao faturamento e aos dados da
folha de pagamento das terceirizadas, apresenta, a seguir, a planilha apresentada no
relatório fiscal, incluindo uma coluna, denominada NF emitidas para Rafitthy, com
os valores que constam no Relatório de Acompanhamento de Entradas por
Fornecedor da empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, comprovando que há
um contraste enorme, dos valores apresentados no relatório fiscal.
(...)
OBSERVA-SE QUE, NOVAMENTE, A SRA. MARIA DE FÁTIMA ZAMAGNO
PINHEIRO, AFRFB, USOU A PLANILHA COM VALORES ERRADOS, O QUE
FOI DETERMINANTE, PARA CONSTRUIR A SUA AVALIAÇÃO, POIS,
ALÉM DE CONSTRUIR A RELAÇÃO FATURAMENTO/MASSA SALARIAL,
RELATA QUE OS VALORES PAGOS AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
SÃO VALORES FIXOS PARA 12 MESES, O QUE É TOTALMENTE
INCORRETO E FICA BEM CLARO NAS TABELAS ACIMA (COLUNA DE NF
EMITIDAS PARA RAFITTHY).
A empresa notificada, deveria poder confiar no relatório fiscal apresentado, no entanto,
tem dados, valores e informações incorretas, o que, por si só, seria motivo suficiente
para torná-lo nulo.
Item 6
Não houve ocorrência de empresas interpostas e os fatos acima descritos evidenciam
uma realidade fática e jurídica completamente iguais, pois, as circunstâncias e o
cotidiano são idênticos a tudo que está documentado.
A grande vantagem da terceirização é a preservação do controle de qualidade, onde os
executivos poderão se concentrar na definição de estratégias para aprimorar o seu
negócio, seja ele voltado ao comércio, indústria ou serviço.
Cada empresa de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
possui a sua movimentação financeira (conta bancária pessoa jurídica), conforme
cópia de extratos bancários, anexos, XXXII páginas 265 a 271, cada uma das
empresas contrata os seus funcionários e é totalmente responsável por eles,
algumas pagam os funcionários com cheque, outras através de conta-salário e
algumas em espécie, cada uma estipula o seu horário de trabalho, compra seu
uniforme, algumas nem usam, algumas têm convênio médico com a Unimed,
outras com a Multiclínicas e algumas não têm convénio médico, anexos XXXIII,
páginas 272/ a 277, cada uma tem o seu sistema de controle de ponto, anexo XXXIV,
páginas 278 a 280, cada uma possui a sua linha telefônica, anexo XXXV, página 281,
cada uma compra suas próprias máquinas, paga a manutenção de suas máquinas,
extintores, equipamentos e vale transporte, anexos XXXVI, páginas 282 a 302, cada
uma possui a sua empresa de segurança, como se vê nas placas fixadas nos portões,
conforme fotografias, anexo XXXVII, páginas 303 a 305, cada uma possui o seu
próprio estacionamento/pátio, a sua campainha, o seu portão de entrada/saída.
Cabe salientar que cada empresa colocou o seu portão de acordo com sua vontade elou
necessidade, conforme se observa nas fotografias do anexo anterior.
As empresas possuem escritório contábeis diferentes, algumas empresas pagam seus
impostos e outras pagam os impostos para o escritório de contabilidade, cópia recibo,
anexo XXXVIII, página 306, cada uma tem o seu programa de medicina e segurança do
trabalhador (PPRA, PCMSO), anexo XXXIX, páginas 307 a 353 sem qualquer
dependência hierárquica elou jurídica com a contratante.
Toda a relação com as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, bem como, o beneficiamento, são regidos pelas cláusulas do contrato
de prestação de serviços.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

A Rafitthy sempre deixou e deixa, completamente livres, as empresas de terceirização
de beneficiamento de parte da industrialização para prestarem serviços de terceirização
para outras empresas, e inclusive, em épocas de queda nas vendas, sugeriu para as
empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, que estas
procurassem outras empresas para procederem serviços de terceirização, mas nestas
épocas, normalmente, também ocorre queda nas outras empresas, ainda assim,
eventualmente prestam serviços de terceirização para outras empresas, com se observa
em notas fiscais, anexo XL, páginas 354 a 357.
Item 6.a
Pautado na realidade das empresas fiscalizadas e face apo exposto no presente recurso,
conclui-se que toda a terceirização ocorreu naturalmente, que não houve qualquer
participação da Rafitthy na abertura destas empresas, consequentemente, não houve
dissimulação do fato gerador de contribuições previdenciárias, tanto na forma jurídica,
quanto na forma (ática, não gerando nenhum crédito tributário pelo lançamento porque
não há ocorrência de fato gerador de obrigação tributária, e, por conseguinte, não se
enquadra no PARECER/CJ/N° 2952/2003, emitido pela Consultoria do Ministério da
Previdência.
Item 6.b
A Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda não é sujeito passivo da obrigação tributária,
porque não há fato gerador, cada terceirizada é responsável pelo pagamento dos seus
tributos, não havendo qualquer vinculo entre ambas.
Não houve ocorrência de empresas interpostas e os fatos acima descritos evidenciam
uma realidade fática e forma jurídica completamente iguais, pois, as circunstâncias e o
cotidiano são idênticos a tudo que está documentado.
A essência do ato jurídico é o fato, então, face ao exposto, e, olhando atentamente a
realidade das empresas fiscalizadas, com fundamento no princípio da primazia do fato
sobre a forma, pode-se afirmar que nunca ocorreu qualquer fato que possa ser
fundamentado nos artigos 9o e 444 da Consolidação da Leis do Trabalho.
O entendimento jurisprudencial do AFRFB sobre o tema está pacificado no enunciado
331 do Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, a aplicabilidade deste enunciado é de
supervisão do Ministério do Trabalho, por ser uma jurisprudência trabalhista, vale
aduzir que o Ministério do Trabalho, através de seus Auditores Fiscais do Trabalho
Ricardo N. Ballarini, CIF 034428 SIAPE 1448917, Gilberto M.P. Couto, CIF 034746
SIAPE 1448834 e Bibiana de A Ribeiro Hickmann, CIF 03463-0 SIAPE 1446838, fez
uma Auditoria completa na Rafitthy e nas empresas de terceirização de beneficiamento
de parte da industrialização, no período de 11/03/2008 a 02/04/08, período em que as
empresas estavam sendo fiscalizadas pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Vladimir Soares Aquino, matrícula 0169171.
Podemos comprovar, através dos documentos (Livro de Inspeção do Trabalho)
anexados anteriormente, que a fiscalização do Ministério do Trabalho, após algumas
empresas sanarem algumas irregulares, como consta acima, encerrou a fiscalização,
pois, estava tudo dentro da legislação, e os fatos constatados pessoalmente pelos
auditores, evidenciando uma realidade fática e forma jurídica idênticos em todas as
empresas.
Todos os processos exemplificados, no auto de infração supra mencionado, com
aplicação do enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, como o próprio nome
diz é de cunho trabalhista e aplicado em situações totalmente adversas, não ocorre
qualquer semelhança ao exposto no Auto de Infração de Obrigações Principais.
Acórdão TP: N° 0396/2001 Processo TRT: RO N° 1552/2000
Recorrente: Melo Comércio de Alimentos Ltda
Não localizamos este processo porque o número está incompleto, mas, pelo que está
descrito no relatório fiscal, este é o caso de uma reclamatória, meramente trabalhista,
ocorrido na 1a Vara do trabalho de Campo Grande/MS, portanto, sem qualquer
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

relatividade com o assunto em epígrafe, o caso faz referência a trabalhador autônomo,
enquadrado no decreto n° 3048/1999.
No âmbito previdenciário, está tudo correto, de acordo com a Lei n° 8.212/1991,
plenamente cumprido o Art.33, bem como o Decreto n° 3.048/1999.
A jurisprudência do STJ, Acórdãos a seguir:
161357
Processo Edcl no Resp 515821 / RJ
2003/0027212-8.
Não tem nenhuma relatividade com a situação das empresas fiscalizadas, pois este
processo é referente médicos que trabalhavam como, autônomos, nas dependências de
um hospital, não há como estabelecer qualquer relação de semelhança, cópia do
processo, anexo CXVIII, páginas 358/365 a 363/365
Processo: Edcl no Resp 515821/RJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2003/0027212-8
Relator(a) Ministro FRANCIULLI NETTO (1117)
Órgão Julgador: T2 — SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento:21/06/2005
Data da Publicação/Fonte DJ 08.08.2005 p. 243
Também não tem nenhuma relatividade com a situação das empresas fiscalizadas, é
uma situação, meramente trabalhista, portanto, não há como estabelecer qualquer
relação de semelhança.
Após esclarecer tudo, fatos, valores e documentos verídicos, apresentados no presente
recurso, corrigindo os dados e valores incorretos, apresentados pelo AFRFB, talvez
possa-se concluir que o objetivo do relatório fiscal, foi criar uma situação, com vistas a
dissimulação de fato gerador da Contribuições Previdenciárias.
Salienta-se ainda que o fisco não questionou a terceirização com as empresas que não
são simples. Seria, nestes casos, a terceirização legal?
II — O Direito
A grande vantagem da terceirização é a preservação do controle de qualidade, pois os
executivos poderão se concentrar na definição de estratégias para aprimorar o seu
negócio, seja ele voltado ao comércio, indústria ou serviço.
Logística e estratégia Comercial, uma forma lícita de reeleição de custos;
A terceirização ocorre de forma gigantesca, nos mais diversos ramos, desde as décadas
de 70, 80, 90 e 2000, porém, somente após a lei do Simples, o fisco firmou o
entendimento de que a terceirização é incorreta.
A lei deveria definir de forma exaustiva a atividade fim e estabelecer regras de
fiscalização da empresa contratado a serem observadas pela contratante, eximindo-a de
qualquer responsabilidade, casos as normas sejam integralmente observadas, pois, é
flagrantemente insuficiente a normatização proposta para a terceirização.
II.1— PRELIMINAR
A empresa Rafitthy contempla todos os itens abaixo, o que prova que a empresa não
simulou, ocorreu tudo com amparo legal e de forma verdadeira.
Não houve ocorrência de empresas interpostas e todos os fatos descritos no presente
recurso, evidenciam uma realidade fática e forma jurídica completamente iguais, pois,
as circunstâncias e o cotidiano são idênticos em tudo que está documentado.
- Não há relação de pessoalidade;
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

- não há qualquer ligação funcional anterior, dos sócios elou empregados;
- não há confusão patrimonial;
- não há contrato de exclusividade;
- são empresas totalmente autónomas, cada empresa é responsável por todos os seus
atos;
- cada uma tem o seu setor de recursos humanos;
- cada uma tem um preposto distinto na Justiça do Trabalho;
- c contador não é o mesmo e nem os documentos contábeis estão no mesmo local;
- as empresas contratadas tem lucro;
- não há empréstimo de valores de empresa contratante para empresa contratada;
- as empresas contratadas tem administradores próprios, sem qualquer vínculo com a
contratante;
- cada empresa compra os seus equipamentos de proteção individual;
- cada uma quita seus custos individualmente;
- não há qualquer acesso direto elou interno entre contratante e contratadas,
- o maquinário das contratadas é próprio, sem arrendamento por pane da contratante;
- não existe qualquer vínculo elou grau de parentesco entre empresas contratante e
contratadas;
- os sócios das empresas contratadas nunca foram funcionários da empresa contratante;
- inexiste vínculo de subordinação dos empregados das empresas contratadas à empresa
contratante.
11.2 - MÉRITO
A terceirização faz parte do cenário económico brasileiro desde a década de 70 e vem,
desde então, ocorrendo de forma gigantesca, nos mais diversos ramos de atividade.
A essência do ato jurídico é o fato, então, à vista de todo o exposto, e, olhando
atentamente a realidade das empresas fiscalizadas, com fundamento no princípio da
primazia do fato sobre a forma, pode-se afirmar que nunca ocorreu qualquer fato que
possa ser fundamentado nos artigos 9o e 444 da Consolidação da Leis do Trabalho.
A Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda não é sujeito passivo da obrigação tributária,
porque não há fato gerador, cada terceirizada é responsável pelo pagamento dos seus
tributos, não havendo qualquer vinculo entre elas.
III - A CONCLUSÃO
A empresa Rafitthy não teve qualquer influência elou participação na constituição das
empresas acima citadas, apenas contratou estas e outras tantas empresas, não
fiscalizadas pelo AFRFB, para realizarem os serviços de terceirização de
beneficiamento de parte da industrialização, para o que, não há impedimento legal,
mesmo empresas tributas pelo SIMPLES.
Não houve ocorrência de empresas interpostas e os fatos aqui descritos, evidenciam
uma realidade fática e forma jurídica completamente iguais, pois, as circunstâncias e o
cotidiano são idênticos em tudo que está documentado.
Comprova-se, através dos documentos (Livro de Inspeção do Trabalho) acima expostos,
que a fiscalização do Ministério do Trabalho, após algumas empresas sanarem algumas
irregulares, como consta acima, encerrou a fiscalização, pois, estava tudo dentro da
legislação, e os fatos foram constatados, pessoalmente, pelos Auditores Fiscais do MTE,
evidenciando uma realidade fática e forma jurídica idênticos em todas as empresas.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

O CONVENCIMENTO, FIRMADO PELO AFRFB, NÃO É PAUTADO NA
REALIDADE DAS EMPRESAS FISCALIZADAS, O QUE POR SI SÓ, JÁ
SERIA MOTIVO PARA CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
OBSERVA-SE QUE O VOTO VENCEDOR, DA IMPUGNAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA, USOU COMO BASE, DADOS E VALORES
INFORMADOS ERRADOS NO RELATÓRIO FISCAL, PARA CONSTRUIR A
SUA AVALIAÇÃO.
Não há provas, na autuação, que tenham o condão de destituir os atos das empresas
contratadas, não foi praticado qualquer ato ilegal ou abusivo.
Não caracteriza simulação a instalação de empresas na mesma área geográfica; a
terceirização não pode, por si só, ser motivo para autuação fiscal.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o Recorrente concentra suas alegações no que diz respeito
ao lançamento objeto do auto de infração - DEBCAD no 37.088.682-8, formalizado no processo
no 11065.001662/2008-24, razão pela qual não serão analisadas nos presentes autos.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS.
Tecidas essas considerações iniciais, importante transcrever o seguinte excerto do
Relatório Fiscal (fls. 10/11):
(...)
A empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda omitiu informações dos segurados
utilizados na produção, relativo a empresas terceirizadas, que atuam no seu parque
fabril.
Por ter utilizado tal procedimento Infringiu o art. 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei
8.212/91, conforme relatórios anexos a este Auto-de-Infração.
01 - ELEMENTOS DE PROVA:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001781/2008-87

Os documentos comprobatórios do presente Auto -de-Infração constam, anexos, ao
processo 11065.001662/2008-24 (DEBCAD 37.088.682-8), às fis. 244 a 1123.
Por ter omitido dados em sua GFIP, conforme art. 32, inc. IV parag. 6o da Lei 8.212/91,
a empresa é autuada em cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, conforme art. 284, III do Dec. 3.048/99 e combinado com a Lei 8.212 art. 32,
inc. IV parag. 6o.
No caso concreto o lançamento para aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória relativa à GFIP deve ter o mesmo destino daquele lavrado para exigência das
contribuições relativas aos mesmos fatos geradores. Se a obrigação principal não prospera não há
que se exigir a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Dessa forma, em se tratando o presente lançamento de obrigação acessória, outra
conclusão não pode ser adotada, senão pela necessidade de que também seja julgado
improcedente o lançamento da multa, tendo em vista a acessoriedade do lançamento efetuado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital